Tribunal: TJBA
Processo: 8026728-58.2022.8.05.0000
Classe: Tutela Antecipada Antecedente
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE n. 8026728-58.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Órgão Especial REQUERENTE: MUNICIPIO DE BARRA DO CHOCA Advogado(s): MAGNO ISRAEL MIRANDA SILVA, CLAUDIA SAYURI SHIGEKIYO MIRANDA SILVA REQUERIDO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): MARCELO MENDES SANTOS, VICTOR FERREIRA PAES CARDOSO PROCURADORES DE JUSTIÇA: Wanda Valbiraci Caldas Figueiredo Márcio José Cordeiro Fahel RELATOR: MARIO ALBERTO SIMÕES HIRS ACORDÃO PROCEDIMENTO COMUM. AÇÃO ORDINÁRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA REFUTADA. VALOR DA CAUSA INALTERADO. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. - MÉRITO: CONVÊNIOS PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E PARA A CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS/CASAS POPULARES. MUNICÍPIO INSCRITO NO SICON. CAUC/SIAFI/CADIN. APLICAÇÃO DO ART. 26 DA LEI 10.522/2002 E ART. 25, §3º, DA LC 101/00. CARÁTER SOCIAL RECONHECIDO. PRECEDENTES BALIZADORES. INDEFERIMENTO DE APENAS UM DOS PEDIDOS POR AUSÊNCIA DE PROVA DO OBJETO DE TAL CONVÊNIO. PROCEDÊNCIA EM PARTE. RECURSO HORIZONTAL PREJUDICADO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em composição plenária, por maioria de votos, em JULGAR PROCEDENTE EM PARTE OS PEDIDOS e em DECLARAR PREJUDICADO os Agravo Internos. .